Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação declaratória de nulidade de escritura pública proposta por Marcelo Ferreira Martins, inventariante do espólio de Dagmar Ferreira Lima, em desfavor de Ricardo Gomes de Oliveira, originalmente distribuída ao ilustrado Juízo Cível suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, inclusive cópia da decisão que deflagrara o incidente e sobre o permissivo legal que autoriza a inserção da ação principal na competência reservada ao juízo especializado suscitante, porquanto a pretensão deduzida envolve a invalidação de negócio jurídico, não controvertendo diretamente ato cartorário, que somente será afetado, se o caso reflexamente, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator